Tribunal: TJES
Processo: 5014482-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014482-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: IRANI MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE ACOLHE PEDIDO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como acolhimento de pedido de emenda à inicial.

2. Inaplicável a tese da taxatividade mitigada firmada pelo c. STJ em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em análise. A matéria afeta à emenda da petição inicial não se sujeita à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação.

3. Recurso não conhecido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014482-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: IRANI MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica que deferiu o pedido de aditamento da inicial, inobstante as manifestações em sentido contrário do Estado e do Município.

Ao que pude extrair das razões recursais, sustenta a agravante, em apertada síntese:
i)
inobservância da regra do art. 329 do CPC;
ii)
que além dos Requeridos terem manifestado discordância com o aditamento.

Efeito suspensivo
in
deferido.

Presentes
Contrarrazões
.
Agravo interno interposto. Contrarrazões apresentadas.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5014482-63.2023.8.08.0000

Agravante:

Município de Cariacica

Agravado:

Lucas da Silva Oliveira

Relator:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior

VOTO - VISTA

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra decisão proveniente do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer originária, acolheu o pedido de emenda da petição inicial formalizado pelo agravante.

Com a devida vênia ao eminente Relator, em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que o recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, uma vez que o art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos, que se caracteriza como acolhimento de pedido de emenda à inicial.

Nem se diga que ao caso vertente deve incidir a tese fixada pelo e. STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." [...](AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021),

Ocorre que a matéria afeta à emenda da petição inicial não se encontra no referido rol do art. 1.015 do CPC, não se sujeitando à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, conforme se depreende da jurisprudência do e. STJ, vide:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial.

3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória.

5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma.

6. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) (destacamos)

No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECORRIDA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INADMISSÃO DO RECURSO POR FALTA DE CABIMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – O exame em conjunto do pronunciamento de primeiro grau atacado despacho que determinou a emenda a petição inicial com a juntada de determinados documentos, nos moldes do artigo 321 do CPC - com o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, apresentado no artigo 1.015 do CPC, é capaz de evidenciar a inobservância do requisito intrínseco de admissibilidade, a saber, cabimento.

II – No julgamento do tema n. 998 (Recurso Especial n. 1.696.396/MT) o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não sendo esta a hipótese em voga.

III – Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 0026883-16.2019.8.08.0035 (035199008216), Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021)

Pelo exposto, renovando vênia ao eminente Relator, dele divirjo para
não conhecer
do recurso.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014482-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: IRANI MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica que deferiu o pedido de aditamento da inicial, inobstante as manifestações em sentido contrário do Estado e do Município.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo. Explico.

Acerca do aditamento da petição inicial dispõe o artigo 329 do Código de Processo Civil:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Em que pese a previsão acima destacada, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que,
“em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após oferecimento da contestação, quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir”
(AgInt no AREsp n. 1.673.739/SP, DJe de 26/10/2020)

Embora já tenha decidido pela impossibilidade de aditamento da petição inicial quanto ausente a anuência da parte requerida, entendo que o caso dos autos traz particularidade a autorizar a excepcional medida.

Vê-se tratar-se de demanda que visa o tratamento de criança acometida de “dermatite atópica grave” (CID L20-9), que no curso da demanda, dada a dificuldade de tratamento e das condições de saúde, teve alterada a proposta de tratamento pelo médico assistente, indicando outros medicamentos, diversos dos inicialmente prescritos.

Tratando-se de requerimento de tratamento médico, pautado na mesma causa de pedir, qual seja, o acometimento da moléstia e a dificuldade de arcar com os fármacos, se mostra possível a adequação do tratamento com a inclusão de alguns medicamentos e/ou exclusão de outros.

No mesmo sentido já restou decidido nas mais diversas cortes de justiça do país:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA. ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL PARA ACRESCENTAR TRATAMENTOS NECESSÁRIOS. MERO DESDOBRAMENTO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. [...] 2) O Superior Tribunal de Justiça admite a emenda da inicial após a contestação, em casos excepcionais, desde que não implique em modificação do pedido, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais. 3) Na espécie, a inclusão de novos tratamentos necessários à doença que acomete o autor, por estarem previstos no laudo do médico assistente e decorrerem do quadro clínico que justamente ensejou o pedido formulado na inicial, trata-se, em princípio, de mera adequação do tratamento já iniciado. 4) Passível de ser entendido o pedido desdobramento do mesmo quadro clínico que acomete o demandante e que motivou o pedido formulado na inicial, bem assim em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e da celeridade do processo, possível que se admita a emenda à inicial. [...] (TJRS; AI 5015363-63.2022.8.21.7000; Porto Alegre; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Eliziana da Silveira Perez; Julg. 26/05/2022; DJERS 02/06/2022)

APELAÇÕES e REMESSA NECESSÁRIA – Obrigação de fazer – Saúde – Fornecimento de medicamentos e insumos – Preliminar – Nulidade da sentença por violação ao princípio da estabilidade objetiva da lide – Inocorrência – Possibilidade de alteração do tratamento em qualquer fase do processo, de modo a se adequar ao atual quadro de saúde da criança – Obrigação de trato sucessivo que visa a saúde e não um determinado medicamento – Precedentes do c. STJ e desta Câmara Especial – Preliminar afastada [...] (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006648-20.2016.8.26.0001; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Regional I - Santana - Vara da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 03/11/2021; Data de Registro: 03/11/2021).

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA QUE O PLANO DE SAÚDE AUTORIZE A REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, TC DE ABDOME COM CONTRASTE E TC DE TÓRAX COM CONTRASTE. INOVAÇÃO DOS PEDIDOS APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. ADITAMENTO DA INICIAL SEM CONSENTIMENTO DO RÉU. ABERTURA DE NOVO PRAZO PARA DEFESA QUE SANEIA O PROCESSO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. [...] 2. Quanto à preliminar de aditamento da inicial, sem consentimento do réu, após citação deste, tem-se que os exames posteriormente requeridos pela autora decorrem de fato superveniente, qual seja, o tratamento com a medicação inicialmente postulada. Ademais, a realização de tais exames revela-se conseqüência necessária do tratamento efetuado, tendo em vista o potencial cardiotóxico da medicação utilizada, conforme atestado pelo médico acompanhante, às fls. 186, dos autos originários (processo nº 0116433-52.2017.8.06.0001). 3. A necessidade de consentimento para aditamento, no caso, deve ser afastada, ante a urgência que o caso requer e ante a incidência dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da economia processual. Em outros termos, entender pela necessidade de consentimento da parte ré, acarretaria apenas (caso não houvesse consentimento) atividade processual desnecessária, qual seja, a proposição de demanda autônoma, que seria, necessariamente, reunida à presente ação, uma vez que estas encontram-se conexas, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC/15. [...] (TJ-CE - AI: 06244952720178060000 CE 0624495-27.2017.8.06.0000, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. ADITAMENTO DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. - Não há falar em violação ao art. 264 do CPC, com a modificação do pedido ou da causa de pedir, quando o fármaco é solicitado posteriormente ante a necessidade de adequação do tratamento.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO.(TJ-RS - AI: 70067307827 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 16/11/2015, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2015)

Neste e. TJES já se decidiu no mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMENDA À INICIAL – APÓS CONTESTAÇÃO – EXCEPCIONALMENTE – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça “em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após oferecimento da contestação, quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir (...)” (AgInt no AREsp n. 1.673.739/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.) 2. Caso concreto em que o requerimento de novos tratamentos durante o trâmite processual, sendo todos eles decorrentes da infecção hospitalar contraída pela requerente, não altera o pedido ou a causa de pedir, pois são justamente a reparação danos causados durante o período de internação. 3. Assim, ainda que não haja concordância da parte requerida, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais, agiu com acerto a julgadora singular ao deferir a emenda, posto que, do contrário, caberia a parte autora apenas ajuizar uma nova ação que tramitaria em apenso à demanda originária, o que causaria um maior tumulto processual, além de ser totalmente desarrazoado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AI 5006448-36.2022.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Órgão julgador: 3ª Câmara Cível -Data: 12/Jul/2023)

Desta feita, agiu com acerto o julgador da instância originária em acolher o pedido de aditamento da inicial permitindo o prosseguimento da demanda quanto aos novos fármacos, diante da alteração do tratamento, com abertura de vista dos autos aos requeridos para defesa complementar.

Isto posto,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento
e a ele
NEGO
provimento
,
assim como
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014482-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADA: IRANI MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

O eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, conheceu do presente recurso de agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo a decisão impugnada, que acolheu o pedido de emenda à petição inicial formulado pela Agravada nos autos de origem.
O eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, julgou, ainda, prejudicado o recurso de agravo interno.

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu voto-vista, inaugurou divergência para não conhecer do recurso interposto.

Com efeito, após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente.

Conforme discorrido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, “
a matéria afeta à emenda da petição inicial não se encontra no referido rol do art. 1.015 do CPC, não se sujeitando à preclusão, de forma que deverá ser deduzida como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação, conforme se depreende da jurisprudência do e. STJ”.
Diante deste contexto, forçoso reconhecer que a decisão que versa sobre o tema não é impugnável pela via instrumental.

Destaco que em processos envolvendo idêntica
quaestio iuris,
tenho adotado o mesmo entendimento delineado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, a exemplo das decisões monocráticas proferidas nos agravos de instrumento nºs. 5011963-52.2022.8.08.0000, 5011963-52.2022.8.08.0000 e 5001192-78.2023.8.08.0000, dos quais fui Relator.

Ante o exposto, e rogando
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, não conheço do presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões. Julgo prejudicado o recurso de agravo interno.

É como me manifesto.